Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730424-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEODORO PINTO NETO APELADO: MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA, CRISTAL SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME, CONDOMINIO RESIDENCIAL SQSW 103 BLOCO H DESPACHO 1. Apelação interposta por Teodoro Pinto Neto contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC (ID no 27429297, págs. 1-7). 2. Como consequência da sucumbência, o autor, apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, em observância ao art. 85, §8o do CPC. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados no ID no 27429321, págs. 1-3 e ID no 27429327, págs. 1-3. 3. O apelante não providenciou o preparo, mas alega que não possui condições financeiras para arcar com o valor do preparo, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família (ID no 27429333). 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. Os documentos apresentados no processo são insuficientes, pois estão desatualizados. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a relação dos processos em que atua como advogado, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 7. Destaque-se que o benefício, se deferido, alcançará apenas as despesas processuais futuras, uma vez que os seus efeitos não podem retroagir. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO